Tribunal: TJBA
Processo: 0006942-79.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006942-79.2004.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: Tereza Cristina Ferreira Souza Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E III, CPC. REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO - ART. 485, § 1º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0006942-79.2004.8.05.0103 tendo como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e apelada, TEREZA CRISTINA FERREIRA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reconhecer a nulidade processual, cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA